Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18294766, o exequente pede: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes ALIXANDRE ABEL ALVARENGA, JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE, CLEONETE OLIVEIRA BARROS, EDSON DE SOUZA GOMES, STELA ROCHA DE MENEZES, CLEIDISON DUARTE DE OLIVEIRA, PAULA REGINA LEMES e CRISTINA SEABRA MORAES, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID 11234600, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 11234606; b) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11234639 – Pág. 2, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11234617 - Pág. 2 (CLÉIA MARIA DE AZEVEDO), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. A suspensão do feito foi revogada ao ID 18328983. É o relatório. Decido. DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE CLÉIA MARIA DE AZEVEDO Comprovada a satisfação da obrigação em relação a CLÉIA MARIA DE AZEVEDO, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a ela (ID 11234647), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos não anuentes será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador